Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINARES. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENAL. DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA JUÍZO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou os acusados como incurso nas sanções descritas no artigo 155, §4o, incisos I e IV, §6o, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se o juízo de origem é competente para processar e julgar a presente ação penal; ii) saber se houve nulidade na sentença em razão de suposta ilicitude das provas contidas nos autos; iii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus pelo crime de furto qualificado; iv) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena; v) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direito.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Restando demonstrado que no caso vertente há a Identidade Física do Juiz, assim como restando demonstrada a ausência da alegada continuidade delitiva, não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
4. Não há ilicitude a ser declarada quando ocorre a descoberta de fatos por meio do encontro fortuito de provas, ocorrido por ocasião da interceptação telefônica determinada pelo juízo competente. Preliminar rejeitada.
5. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, tendo em vista a prova oral e elementos informativos acostados aos autos, os quais demonstram que os réus praticaram o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição dos requeridos por insuficiência de provas.
5. No que concerne à dosimetria, correta as penas fixadas aos réus.
6. Tendo em vista o quantum da pena fixada, tem-se que que deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2o, do CP.
7. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiçado condenado”.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas.